Tribunal: CARF
Processo: 10980.915035/2013-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10980.915035/2013-35
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-009.001 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
SOYBRASIL AGRO TRADING COMMODITIES AGRÍCOLAS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS DO ART. 8o DA LEI No 10.925/2004. EQUIPARAÇÃO A
CEREALISTA.
Cerealista, para efeitos dos arts. 8o e 9o da Lei no 10.925, de 2004, é somente a
pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal
elencados no dispositivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Luís Felipe de Barros Reche,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Curitiba
(DRJ-CTA) neste presente voto:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada em face
do indeferimento do Pedido de Ressarcimento (PER) de n°
02802.63753.280213.1.1.10-0489 e da não homologação de compensações com o
crédito objeto desse pedido nos termos do Despacho Decisório (DD) emitido pela DRF
Curitiba/PR.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.915035/2013-35
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.001 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.915035/2013-35

Nesse PER, transmitido eletronicamente em 28/02/2013, o contribuinte indicou um
crédito de R$ 20.312,51 de PIS/Pasep não cumulativo - mercado interno, apurado no 4o
trimestre de 2012.
Segundo o Despacho Decisório recorrido, a análise da legitimidade dos créditos e a
demonstração das glosas encontram-se detalhadas na Informação Fiscal e Planilhas de
Cálculo anexas, partes integrantes desse DD. Essa análise que levou ao indeferimento
do crédito pleiteado encontra-se resumida a seguir.
- O contribuinte declarou no DACON - Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais - do mês de dezembro de 2012 valores como Ajustes
Positivos e Negativos de Créditos. Para esclarecer a natureza desses valores e
comprová-los por meio de documentos, intimou-se a empresa. Em resposta às
Intimações foi informado que "(...) não conseguimos elementos suficientes para
esclarecer a natureza dos lançamentos de ajustes positivos e negativos (...). Desta
forma, como não identificamos a origem não foi possível justificar o motivo dos
lançamentos de ajustes realizados". Em função desta declaração, foi glosada a
totalidade dos valores informados no DACON de dezembro de 2012 como Ajustes
Negativos e Positivos de Créditos.
- A empresa também declarou auferir receitas com suspensão das contribuições de
PIS e COFINS nas operações de venda para o mercado interno de milho e soja em
grãos com CFOP 5102 e 6102 - venda de mercadoria adquirida ou recebida de
terceiros. Como enquadramento legal a empresa indicou o inciso I, do art. 2°, da
IN SRF n° 660/2006, que suspende a exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e
da COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de produtos in natura
de origem vegetal, classificados na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) nos
códigos 10.01 a 10.08 e nos códigos 12.01 e 18.01, onde se incluem a soja e o milho
revendidos pelo contribuinte. A empresa também cita o inciso I, § 1°, do art. 3° e inciso
I, do caput, da referida IN, definindo-se a si própria como Cerealista. Entretanto, foi
verificado nas notas fiscais de saída da empresa, todas com CFOP de revenda,
assim como também do declarado em resposta à Intimação Fiscal n° 38/2014, itens
2 e 3, que a empresa não possui processo produtivo, somente atua como
revendedora de produtos, ou seja, não exerce nenhuma das atividades elencadas na
definição de cerealista. Quando intimada a apresentar comprovação do cumprimento
de requisitos e condições legais expressos no enquadramento indicado, item 5 da
Intimação Fiscal n° 43/2014, a contribuinte argumentou ser equiparada a
Cerealista, de acordo com a ementa da Solução de Consulta n° 81, de 20 de
Setembro de 2010, que diz: "Cerealista, para efeitos dos arts. 8° e 9° da Lei n° 10.925,
de 2004, é a pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal
elencados no dispositivo. O fato de as atividades de limpar, padronizar e armazenar
serem contratadas pela pessoa jurídica junto a terceiros não descaracteriza a condição
de cerealista". Também apresentou, para comprovar a condição de equiparada a
Cerealista, o Contrato Padrão de Armazenagem que entre si celebram a Codapar e
Soybrasil Agro Trading S/A. Contudo, concluiu a fiscalização que a empresa não se
enquadra na condição de Cerealista e tampouco se equipara a cerealista, pois
claramente verificou-se tanto na definição dada pelo inciso I, § 1°, do art. 3° da IN SRF
n° 660/2006 e na ementa da citada Solução de Consulta, que para ser Cerealista ou
equiparada a tal, a empresa deve exercer as atividades ou contratá-las de forma
cumulativa, ou seja, não basta exercer ou contratar somente uma das atividades
como o faz o contribuinte, que somente contrata a armazenagem dos produtos que
revende.
- Tendo em vista a alteração dos valores totais das receitas tributadas e não tributadas no
mercado interno, foi alterado o cálculo do rateio proporcional entre Receitas do
Mercado Interno Tributadas, Receitas do Mercado Interno Não tributadas e Receitas de
Exportação. De acordo com a opção da empresa nos DACON mensais, a vinculação dos
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.001 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.915035/2013-35

créditos às receitas será feita por rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas
e encargos comuns a essas receitas a relação percentual existente entre as mesmas e a
receita bruta total. Em razão dessas alterações, foram reduzidos a zero os créditos de
mercado interno não tributado e, em parte, os créditos de exportação apurados
mensalmente. Consequentemente, houve majoração dos créditos de mercado interno
tributado. Ressalta a fiscalização que para a dedução das contribuições apuradas após
reclassificação de receitas, foi priorizada a utilização dos créditos não ressarcíveis.
Da Manifestação de Inconformidade
O contribuinte insurge contra o referido DD, do qual teve ciência em 17/03/2015, por
meio da manifestação de inconformidade apresentada em 27/03/2015, com as alegações
sintetizadas a seguir.
- Aduz que, no mesmo sentido da definição legal de cerealista trazida pela IN
660/2006, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio de soluções de consulta,
já se manifestou acerca desse termo quando trazido pela lei no 10.925/04. Por meio da
solução de consulta 81, definiu como cerealista: "aquele que exerce cumulativamente,
por meio próprio ou mediante a contratação de terceiro, as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar produtos in natura de origem vegetal". Esse é o
caso da manifestante. Operando no mercado interno na venda de Soja e Milho, dois
produtos incontestavelmente acobertados pela suspensão, atua como cerealista, uma vez
que exerce todas as atividades exigidas pela legislação para ser enquadrada neste
conceito, quais sejam: limpar, padronizar, armazenar e comercializar os produtos
in natura de origem vegetal elencados no dispositivo legal (Lei no 10.925 arts. 8° e
9°), porém realiza as atividades de limpar, padronizar e armazenar através da
contratação de terceiro especializado. Para demonstrar de forma indubitável essa
condição, é juntado ao processo não só o contrato de prestação de serviço (doc. 04)
firmado com o armazém responsável por executar tais atividades em seu nome, como
também descritivo de serviços prestados pelo armazém, no qual são declarados quais os
serviços estão englobados na contratação realizada. (...). Alega também que a
Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (ANEC) estabelece critérios de
qualidade e condição mínimos para os grãos a serem entregues nos contratos de
exportação (doc. 05), tanto para o milho (43) quanto para a soja (41), que tem de ser ,
atendidos pelo vendedor, conforme item 2 (QUALIDADE/CONDIÇÃO). O mesmo
padrão também é exigido nas vendas do mercado interno, conforme contrato de compra
e venda firmado com a Louis Dreyfus Commodities Brasil S.A. (doc. 06), onde resta
claro os padrões de qualidade e condição de entrega dos grãos, onde a Compradora
estabelece quais as condições para a aceitação da mercadoria, que não são os da soja
recém colhida. Igualmente, os adquirentes das mercadorias recebidas com suspensão
das contribuições (conforme IN 660/06 mencionada) não tomam o crédito de PIS e
COFINS na aquisição dos grãos, ficando ainda claro que não há qualquer prejuízo ao
erário. Caso a suspensão não fosse reconhecida, teriam os destinatários que refazer suas
apurações para as contribuições sociais e aproveitar-se dos créditos, conforme artigo 3°
das Leis no 10.637/02 e 10.833/03. O contrato de prestação de serviço apresentado à
fiscalização, firmado com a CODAPAR, classificava, em sua cláusula primeira (do
Objeto) que o "(...) o objeto do presente CONTRATO é a prestação de serviços de
armazenagem e correlatos na Unidade Armazenadora de propriedade da
CONTRATADA, situada à Rod. do Café BR 277 KM 10 (...)", consiste de outros
serviços além da mera armazenagem, também a limpeza e padronização dos grãos
armazenados. É da praxe do mercado que no serviço de armazenagem contratados
já estão inclusos os demais serviços. Fica então cristalino que a recorrente cumpre
todos os critérios para ser considerada uma cerealista, uma vez que exerce por meio da
contratação de terceiros especializados, as atividades de padronização, limpeza e
armazenagem dos grãos, bem como sua Comercialização em nome próprio.
Ao final, requer:
a) Que a Recorrente seja enquadrada/equiparada como empresa cerealista;
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.001 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.915035/2013-35

b) Que seja reconhecido o direito de efetuar vendas com suspensão do Pis/Cofins no
mercado interno, quando destinadas as empresas de processamento de soja e milho;
c) Reformar os r. despachos que negaram os pedidos da ora Recorrente, para que:
Sejam homologados os PER/DCOMPS e suas respectivas declarações por estar
comprovado o reconhecimento o direito da Recorrente a ressarcir os créditos de PIS e
Cofins vinculados à receita no mercado Interno.
É o relatório.
A 5a Turma da DRJ-CTA, em sessão datada de 30/10/2018, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o
Acórdão no 06-64.571, às fls. 157/164, com a seguinte ementa:
CEREALISTA. DEFINIÇÃO.
Cerealista, para efeitos dos arts. 8o e 9o da Lei no 10.925, de 2004, é a pessoa jurídica
que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, armazenar e
comercializar os produtos in natura de origem vegetal elencados no dispositivo.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 27/11/2018
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 168), apresentou
Recurso Voluntário em 04/12/2018, juntado às fls. 171/186, basicamente repisando os
argumentos já expostos na Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lazaro Antônio Souza Soares, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Alega o Recorrente que a Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio de
soluções de consulta, já manifestou-se acerca do termo “cerealista”, trazido pela Lei no
10.925/04. Assim, por meio da Solução de Consulta no 81, definiu como cerealista: "aquele que
exerce cumulativamente, por meio próprio ou mediante contratação de terceiro, as atividades de
limpar, padronizar, armazenar e comercializar produtos in natura de origem vegetal".
Afirma o Recorrente que exerce todas as atividades exigidas pela legislação para
ser enquadrada neste conceito, quais sejam: limpar, padronizar, armazenar e comercializar os
produtos in natura de origem vegetal elencados no dispositivo legal (Lei no 10.925 arts. 8o e 9°),
porém realiza as atividades de limpar, padronizar e armazenar através da contratação de terceiro
especializado. Destaca que as atividades de padronização comtempla os seguintes processos:
limpeza e secagem.
Alega que juntou ao processo não só o contrato de prestação de serviço firmado
com o armazém responsável por executar tais atividades em seu nome, como também descritivo
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.001 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.915035/2013-35

de serviços prestados pelo armazém no qual são declarados quais os serviços estão englobados
na contratação realizada.
Afirma, por fim, que os adquirentes das mercadorias recebidas com suspensão das
contribuições (conforme IN 660/06 mencionada) não tomam o crédito de PIS e Cofins na
aquisição dos grãos, ficando ainda claro que não há qualquer prejuízo ao erário. Caso a
suspensão não fosse reconhecida, teriam os destinatários que refazer suas apurações para as
contribuições sociais e aproveitar-se dos créditos, conforme artigo 3o das Leis 10.637/02 e
10.833/03.
Por sua vez, a Informação Fiscal (fls. 46/55) que embasou o Despacho Decisório
(fl. 58), apresenta os seguintes fundamentos:
13. Nos Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais – DACONs, a empresa
também declarou auferir receitas com suspensão das contribuições de Pis e Cofins nas
operações de venda para o mercado interno. Para comprovar o declarado intimamos
a contribuinte a apresentar relação das notas fiscais que compuseram este valor e
também a indicar qual o enquadramento legal para a aplicação da suspensão
nestas receitas.
14. Da relação de notas fiscais verificamos que as receitas auferidas são originárias de
vendas no mercado interno de milho e soja em grãos com CFOP 5.102 e 6.102 - venda
de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros.
15. Como enquadramento legal a empresa indicou o inciso I, do art. 2o, da IN SRF
no 660/2006, que suspende a exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes sobre a
receita bruta decorrente da venda de produtos in natura de origem vegetal, classificados
na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) nos códigos 10.01 a 10.08 e nos códigos
12.01 e 18.01, onde se incluem a soja e o milho revendido pela contribuinte. A empresa
também cita o inciso I, § 1o, do art. 3o e inciso I, do caput, da referida IN,
definindo-se assim como Cerealista.
(...)
16. Entretanto, como vemos das notas fiscais de saída da empresa, todas com
CFOP de revenda, assim como também do declarado em resposta à Intimação
Fiscal no 38/2004, itens 2 e 3, a empresa não possui processo produtivo, somente
atua como revendedora de produtos, ou seja, não exerce nenhuma das atividades
elencadas na definição de cerealista acima colacionada.
17. Quando intimada a apresentar comprovação do cumprimento de requisitos e
condições legais expressos no enquadramento indicado, item 5 da Intimação Fiscal no
43/2014, a contribuinte argumentou ser equiparada a Cerealista, de acordo com a
ementa da Solução de Consulta no 81 de 20 de Setembro de 2010 que diz: “Cerealista,
para efeitos dos arts. 8o e 9o da Lei no 10.925, de 2004, é a pessoa jurídica que exerça
cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, armazenar e comercializar os
produtos in natura de origem vegetal elencados no dispositivo. O fato de as atividades
de limpar, padronizar e armazenar serem contratadas pela pessoa jurídica junto a
terceiros não descaracteriza a condição de cerealista.” Também apresentou, para
comprovar a condição de equiparada a Cerealista, o Contrato Padrão de
Armazenagem que entre si celebram a Codapar e Soybrasil Agro Trading S.A..
18. Contudo, concluímos que a empresa não se enquadra na condição de Cerealista e
tampouco se equipara a cerealista, pois claramente verificamos tanto na definição dada
pelo inciso I, § 1o, do art. 3o da IN SRF no 660/2006 e na ementa da citada Solução de
Consulta que para ser Cerealista ou equiparada a ela a empresa deve exercer as
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.001 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.915035/2013-35

atividades ou contratá-las de forma cumulativa, ou seja, não basta exercer ou
contratar somente uma das atividades como o faz a contribuinte que somente
contrata a armazenagem dos produtos que revende.
Analisando o contrato acostado às fls. 100/102, verifico que o único serviço
efetivamente contratado foi o de armazenagem, como destacado na Informação Fiscal:

(...)

A anexação de uma lista de serviços, às fls. 103/104, não significa que estes
tenham sido efetivamente contratados. O contrato menciona apenas armazenagem e correlatos,
na Cláusula Primeira, detalhando posteriormente suas obrigações como contratada da seguinte
forma: “Disponibilizar o espaço físico necessário ao armazenamento do produto de
propriedade da CONTRATANTE, zelando pela sua fiel conservação e guarda”. Em seguida,
na Cláusula quarta, estabelece a capacidade da recebimento de 200 toneladas/dia e a da
expedição de 200 toneladas/dia.
Entendo que a armazenagem é a disponibilização do espaço físico necessário ao
armazenamento do produto, tendo como serviços correlatos sua conservação e guarda. O
“recebimento e expedição”, são os únicos serviços listados à fl. 103 e que são indicados no
contrato, não havendo prova da realização de qualquer outro serviço além destes.
Tendo sido comprovado o exercício de somente duas (estocagem e
comercialização) das 4 atividades a serem exercidas cumulativamente para ser considerado como
cerealista, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.001 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.915035/2013-35

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital